Tribunal: TJDFT
Processo: 0713266-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GENITOR. INTERESSE DA MENOR.
I – A regulamentação de visitas definida na r. sentença atende ao melhor interesse da criança, garantindo a convivência com ambos os genitores, e assegurando seu bem-estar físico e emocional.
II – O regime de visitas deve ser mantido, porquanto não foi demonstrado nenhum prejuízo ao menor, ressaltando-se que, em caso de necessidade, o Juízo a quo poderá posteriormente rever os seus termos.
III – Apelação desprovida.